Tribunal: TJMT
Processo: 1011477-65.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011477-65.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0001-18 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BUDIN - CPF: 513.769.709-53 (APELADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), CIDENEIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 779.917.531-15 (APELADO), TRANSPORTADORA PENIEL LTDA - CNPJ: 04.843.781/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando a desconstituição da penhora e das averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis adquiridos pelos embargantes.

Os embargantes adquiriram os bens por escritura pública em
30.10.2015, com registro em 02.12.2015, enquanto a averbação premonitória da execução somente ocorreu em 26.11.2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se se a alienação dos imóveis configura fraude à execução e se os adquirentes agiram de má-fé ao não consultarem certidões sobre a existência de ação contra a vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Conforme a Súmula 375/STJ, o reconhecimento da fraude à execução exige registro prévio da penhora ou comprovação da má-fé do adquirente, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A apelante não demonstrou que os embargantes tinham ciência da execução no momento da aquisição, sendo inviável presumir má-fé apenas pela ausência de consulta a certidões judiciais

6.
O Tema 243/STJ estabelece que a mera existência de execução em curso não caracteriza fraude à execução, sendo necessário comprovar o conhecimento do adquirente e sua intenção de frustrar a execução
.

7. A responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência recai sobre a apelante, conforme o princípio da causalidade e o Tema 872/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A configuração da fraude à execução exige o prévio registro da penhora ou a comprovação da má-fé do adquirente, não bastando a mera existência de execução em curso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 792, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; STJ, Tema 243; STJ, Tema 872.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Ciapetro
Distribuidora de Combustíveis Ltda. contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiroopostos
por Luiz Carlos
Budin
e
Cideneia
Rodrigues Pereira, determinando a desconstituição da penhora e das averbações premonitórias incidentes sobre os imóveis adquiridos pelos embargantes, registrados sob as matrículas no 38.396 e no 38.397, ambos do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT.

Os apelados adquiriram os bens por escritura pública em 30/10/2015, com registro em 02/12/2015, ao passo que a averbação premonitória da execução ocorreu em 26/11/2015. A sentença reconheceu a inexistência de fraude à execução, ante a ausência de prova da má-fé dos adquirentes, nos termos da Súmula 375 do STJ.

A apelante sustenta que os embargantes não diligenciaram adequadamente na aquisição dos bens, pois não consultaram certidões sobre a devedora. Argumenta, ainda, que a alienação resultou na insolvência da vendedora. Requer a reforma da sentença, com o restabelecimento da penhora ou, subsidiariamente, a inversão do ônus sucumbencial, aplicando-se o princípio da causalidade.

Os apelados apresentaram contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente apelação versa sobre a validade da penhora incidente sobre os imóveis adquiridos pelos embargantes e a configuração, ou não, de fraude à execução na alienação desses bens, à luz do art. 792, IV, do Código de Processo Civil. Discute-se, em especial, se a alienação dos imóveis ocorreu em prejuízo da execução promovida pela apelante e se os adquirentes agiram de má-fé ao não diligenciarem a obtenção de informações sobre a existência de demanda contra a vendedora.

A apelante sustenta que os embargantes adquiriram os imóveis enquanto já tramitava ação de execução contra a vendedora e que a alienação reduziu o patrimônio da devedora à insolvência, configurando fraude à execução, nos termos do
art. 792, IV, do CPC
.

Todavia, conforme demonstrado nos autos, a escritura
pública
de compra e venda foi lavrada em
30/10/2015
(
IDs
255176654 e 255176656
), e o registro foi realizado em
02/12/2015
, enquanto a averbação premonitória da execução foi efetuada em
26/11/2015
(
IDs
255176655 e 255176657
). Assim, no momento da aquisição do bem pelos embargantes,
não havia qualquer restrição ou constrição judicial incidente sobre o imóvel
.

Nos termos da
Súmula 375 do STJ
, o reconhecimento da fraude à execução exige
o
prévio registro da penhora ou a prova da má-fé do adquirente
,
o que não se verificou no caso concreto. A apelante
não demonstrou que os embargantes tinham conhecimento da execução no momento da compra
, sendo
inviável presumir a má-fé apenas pelo fato de não terem consultado certidões judiciais sobre a vendedora
.

Além disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 243)
consolidou o entendimento de que
a mera existência de uma execução em curso não é suficiente para caracterizar a fraude
, sendo essencial demonstrar que o adquirente
tinha ciência da demanda e agiu com o intuito de frustrar a execução
, o que não restou evidenciado nos autos.

Dessa forma,
correta a sentença ao afastar a alegação de fraude à execução
, determinando o
cancelamento da penhora e das averbações premonitórias
incidentes sobre os imóveis adquiridos pelos embargantes.

A apelante requer, subsidiariamente, a
inversão
dos
ônus sucumbenciais
, sob o argumento de que os embargantes deram causa à controvérsia ao não registrarem imediatamente a compra do imóvel, permitindo que a averbação premonitória fosse lançada antes do registro.

Entretanto, tal alegação não se sustenta. O ajuizamento dos embargos de terceiro decorreu da
constrição indevida promovida pela apelante
, que
insistiu na manutenção da penhora sem comprovar a má-fé dos embargantes
. Assim, a responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência recai sobre a apelante, nos termos do
art. 85 do CPC
e do
Tema 872 do STJ
.

Diante do exposto,
nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do
art. 85, §11, do CPC
,
majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025